Tribunal: CARF
Processo: 10166.903968/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903968/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.590 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
DOCUMENTOS ADICIONAIS JUNTADOS AOS AUTOS. NECESSIDADE
DE ANÁLISE
Diante de documentos novos acostados aos autos, o processo deve retornar à
RFB, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903968/2013-83
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903968/2013-83

Em Manifestação de Inconformidade, às e-fls. 4, a empresa nos conta que foi
informada via Despacho Decisório sobre a não confirmação de crédito tributário no valor de R$
61.782.70 referentes a retenções na fonte de CSLL de 2006.
Na DCOMP, foi declarada CSLL retida no montante de R$ 89.678,60, enquanto
nos registros da RFB constavam somente R$ 27.895,90. Por isso, foi cobrado da empresa o
débito de R$ 123.139,39.
A empresa alega (efls. 4) que, ao preencher a DCOMP, cometeu equívocos que
geraram as diferenças ora apontadas, inclusive de retenções não informadas. Também alega estar
indo atrás dos comprovantes de retenção faltantes, mas alerta que a própria RFB detem
informações referentes às retenções por ela sofridas.
A DRJ, às e-fls. 223, decidiu por reconhecer em parte o direito da empresa.
Infirma que a CSLL retida na fonte somente pode ser compensada na declaração da pessoa
jurídica se esta possuir o informe de rendimentos (comprovante anual de retenção).
A empresa junta diversas notas fiscais, porque ainda não possui todas as provas do
seu crédito. Segundo a DRJ, documentos de emissão própria não podem ser opostos ao Fisco
como prova de retenção.
De qualquer modo, a DRJ foi atrás de tentar comprovar retenções consideradas
pela Agil, o que a levou a reconhecer um crédito adicional de R$ 14.438,64.
A Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (e-fls. 245), no qual aponta,
primeiramente, um erro de fato cometido pela DRJ ao apontar que a empresa havia declarado
créditos de R$ 80.028,15 quando, na verdade, a retenção na fonte foi de R$ 89.678,60.
Alega que diversos comprovantes de retenção juntados foram ignorados pela
Delegacia, sem justificativa para tanto. Relaciona documentos de retenção da empresa Abdala
Nabut Administração de Imóveis, Coordenação Geral de Recursos Logísticos, Secretaria de
Administração do Ministério Público, Fundação Universidade de Brasilia, Diretoria do Pessoal
Civil da Marinha.
“Assim, diante dos inúmeros documentos devidamente acostados aos autos que
foram completamente ignorados pela DRJ, sem qualquer justificativa para tanto, resta claro que
aquela unidade julgadora afrontou o princípio da verdade material, cerceando o direito de
defesa da Recorrente, que se desincumbiu do ônus probatório, juntando diversos documentos
que demonstram efetivamente as retenções sofridas, devendo aquela decisão ser reformada para
considerar todas as retenções sofridas e comprovadas por meio de comprovante de rendimentos
pagos e de retenção na fonte”.
Pede análise de novos documentos juntados (extratos bancários e notas fiscais) em
obediência ao princípio da verdade material.
É o relatório.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903968/2013-83

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
O caso aqui é de não reconhecimento de parte de crédito de saldo negativo de
CSLL formado por retenções na fonte não comprovadas.
A DRJ ainda realizou pesquisas nos bancos de dados da RFB e encontrou mais
um montante a ser considerado, no entanto, não completou o saldo total pretendido pela
Recorrente.
Em sua defesa, a empresa alega que documentos foram deixados de lado pela
DRJ, incluindo diversos comprovantes de rendimento, que relaciona um a um. Além disso, junta
extratos bancários e notas fiscais que diz comprovarem o total dos créditos remanescentes.
Diante dessa prova documental constante dos autos, em obediência ao princípio
da verdade material, é importante retornar os autos à origem para checagem de documentos a fim
de averiguar se há créditos adicionais ainda não considerados.
Assim, decido em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que o
processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 318
DF CARF MF
Original